Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-46.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001888-46.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 038.038.326-83 (APELANTE), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), B S V HOLDING S.A. - CNPJ: 17.325.219/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
: BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA

APELADO(S): BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE
CREDITO
LTDA e outro

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, revogando tutela antecipada e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. O apelante, alegando ser idoso e semianalfabeto, sustenta nulidade contratual por vício de consentimento, afirmando ter firmado, por engano, contrato com administradora de cartão de crédito em vez de crediário próprio de loja, além de defender a ocorrência de fraude
e

dano
moral.

II. Questão em discussão

3. Saber se o contrato eletrônico, firmado com assinatura digital e biometria facial, é inválido por vício de consentimento ou fraude, e se há responsabilidade civil das rés por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

4. Relação jurídica regida pelo CDC, com ônus da prova distribuído nos termos do art. 373 do CPC.

5. Provas produzidas pela instituição financeira — contrato com assinatura digital e biometria facial, documentos pessoais, testemunhas e gravação telefônica — demonstram regularidade e validade da contratação.

6. Não comprovado vício de consentimento ou conduta ilícita da apelada, afastando-se a responsabilidade civil.

7. Ausente ilicitude, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento:
“1. É válido o contrato eletrônico firmado com assinatura digital e biometria facial, quando corroborado por documentos pessoais e demais elementos probatórios, afastando-se alegações genéricas de vício de consentimento ou fraude.
2
. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, III; CPC,
arts
.
373, I
e II, 411, II, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos aut
os da Ação Declaratória no 1001888-46.2024.8.11.0007, em desfavor de
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE
CREDITO
LTDA e outro
julgou
improcedente as pretensões contidas na petição inicial, nos seguintes termos
:

“III – DISPOSITIVO.
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta lide, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Revogo a tutela antecipatória concedida no id. 143046755.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, CPC.
”

Em suas razões recursais (ID.
302724875
), o apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-
jurídicos

1.
Da Nulidade do Contrato Firmado em Ambiente de Fraude, Vício de Consentimento e da Improcedência do Argumento Baseado em Ligação Telefônica
;

2
. Da Caracterização do Dano Moral e da Necessidade de Reparação
.

A
o final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 302724878).

Recurso tempestivo (ID. 302724876
)
e preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID.
303327355
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
: BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA

APELADO(S): BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE
CREDITO
LTDA e outro

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória no 1001888-46.2024.8.11.0007, em desfavor de
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE
CREDITO
LTDA e outro
julgou
improcedente as pretensões contidas na petição inicial, nos seguintes termos
:

“III – DISPOSITIVO.
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta lide, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Revogo a tutela antecipatória concedida no id. 143046755.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, CPC.
”

Passo à análise pormenorizada das teses suscitadas no recurso interposto.

1.
Da Nulidade do Contrato Firmado em Ambiente de Fraude, Vício de Consentimento e da Improcedência do Argumento Baseado em Ligação Telefônica.

A parte apelante alega ser pessoa idosa, aposentada e semianalfabeta, circunstâncias que, por si só, impõem ao fornecedor um dever especial de cautela, transparência e clareza na formalização contratual, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o contrato eletrônico foi firmado mediante a utilização de dados que não pertencem ao apelante, como número de telefone e endereço de
e-mail vinculados
a uma ex-funcionária da loja, além da inserção do endereço comercial da própria ótica como se fosse o domicílio residencial do apelante.

Argumenta que a sentença recorrida
limitou-se
a valorar a assinatura digital com base na fotografia e na existência de certificado digital, ignorando completamente o conteúdo contratual e os elementos que evidenciam vício de consentimento.

Prossegue a parte apelante afirmando que a
selfie
anexada ao contrato, considerada pela sentença como “prova irrefutável”, apenas demonstra que o autor esteve fisicamente presente na loja, fato este que jamais foi negado. Alega, contudo, que tal imagem não comprova, por si só, a ciência do conteúdo contratual nem o consentimento livre, informado e esclarecido para a adesão a serviço de natureza financeira.

Sustenta, ainda, que a sentença também se vale da gravação de uma ligação telefônica na qual o autor manifesta interesse em quitar determinada dívida, para concluir pela sua ciência e aceitação do contrato.

Alega que a referida ligação apenas demonstra que o autor reconhece a existência de um débito com a loja — referente
ao par de
óculos adquirido — e busca quitá-lo, acreditando tratar-se de obrigação assumida diretamente com a empresa Bali Óticas.

Ademais, sustenta que, mesmo tendo quitado integralmente o valor acordado de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), conforme comprovado nos autos, teve seu nome novamente incluído em cadastro de inadimplentes por valor diverso e inferior, circunstância esta que não foi devidamente comprovada pela parte recorrida.

Pois bem.

Neste contexto, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes está, inequivocamente, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a presença das figuras do consumidor e do fornecedor, conforme definidos nos artigos 2o e 3o da legislação consumerista.

Por sua vez, o artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a distribuição do ônus da prova entre as partes, sendo incumbência
do réu demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, nos termos do inciso II do referido dispositivo.

No caso dos autos, o apelante nega ter celebrado contrato com a requerida, alegando ter sido induzido em erro ao acreditar estar firmando crediário próprio da loja Bali Óticas, quando, na realidade, teria contratado cartão de crédito administrado pela primeira requerida.

A apelada, por sua vez, sustenta a regularidade e validade do contrato celebrado, trazendo aos autos robusto conjunto probatório apto a demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a contratação se deu de maneira lícita, regular, consciente e devidamente formalizada.

Diante disso,
verifica-se que o contrato anexado aos autos pela parte apelada, e que constitui o objeto da presente demanda,
foi celebrado mediante assinatura digital vinculada aos dados pessoais do autor, bem como à assinatura de duas testemunhas, acompanhado de termo de consentimento e cópia do documento de identificação (ID no 302723983, 302723984 e 302723986).

Ademais, o procedimento foi validado por meio de biometria facial (ID no 3027
23985), cuja captação
comprova
,
que a contratação foi efetivamente realizada pelo autor.

Ressalte-se que a operação foi realizada mediante o uso de biometria facial, meio reconhecidamente seguro e eficaz na prevenção de fraudes, conferindo maior robustez à validade do consentimento manifestado.

Destaca-se que a biometria facial, como elemento integrante do conjunto fático-probatório, constitui prática habitual que permite a autenticação da parte contratante no momento do ajuste, fornecendo maior segurança às relações consumeristas e prevenindo eventuais fraudes, conforme inteligência do artigo 411, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

Cabe ressaltar que a parte apelada acostou aos autos gravação de ligação telefônica (ID no 302723990), na qual o próprio consumidor manifesta, de forma expressa, sua intenção de quitar o débito contraído.

Ademais, não houve qualquer impugnação quanto à referida gravação, sendo certo que a própria parte apelante a apresentou em sua petição inicial, juntamente com outra ligação telefônica, na qual declara também o desejo de quitar a dívida e pede para cancelar o cartão, alegando que este nunca foi entregue em sua residência ou na loja. Tal gravação encontra-se registrada sob o ID no 302723968, aos
00:24
segundos.

Diante de tais considerações, não há que se falar em violação ao direito básico à informação do consumidor, previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco em vício de consentimento, uma vez que restou demonstrada a ciência e anuência do contratante.

Sendo assim, verifica-se que a parte apelada se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de
seus direitos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a parte apelante não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar suas alegações, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA .
REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS
7
E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO .
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"

(
AgInt
no
Resp
1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018).
3 .
Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula
7
do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (Grifo nosso)

Desse modo, não havendo comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira no caso dos autos, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade, não sendo possível reconhecer a ocorrência de danos morais ou materiais.

2. Da Caracterização do Dano Moral e da Necessidade de Reparação.

No tocante a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, como pontuado no tópico 1., que não tendo sido reconhecido a responsabilidade civil da instituição financeira, diante da ausência de fraude e vício de consentimento, não há que se falar em indenização a título de danos morais, devendo ser rechaçado a presente tese recursal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a
r.
sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da c
ausa
, ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita que tenha sido deferido à parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025